Tribunal: TJPA
Processo: 0812207-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812207-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALENQUER FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO.

INCABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CIMINAL. MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE HIV.
ALEGAÇÃO DO SUPOSTO RISCO AO CONTÁGIO POR COVID-19. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO REGULARMENTE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE FILHO MENOR DE 13 (DOZE) ANOS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1.
A prisão preventiva decretada pelo Magistrado
a quo
, está suficientemente motivada e fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
Há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente
;

2.
Não há nos autos qualquer tipo de evidência de que o paciente se encontra com sua saúde debilitada, a ponto de inviabilizar qualquer tratamento na unidade prisional em que se encontra segregado. No mais, a Recomendação Nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não impõe a soltura, substituição ou conversão automática e genérica para todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas;

3. É cediço que a conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar é uma faculdade do juiz, por isso, pode ser concedida desde que reste comprovado satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 318 do CPP, sendo insuficiente a mera alegação de que possui tal direito;

4.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 02 de março de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
ALENQUER FARIAS DA SILVA
, contra ato do JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI, que responde a Ação Penal nº 0001582-07.2020.8.14.0022.

Inicialmente, refere o impetrante, a existência de prevenção ao Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, em razão do julgamento de Habeas Corpus nº 0811496-31.2020.8.14.0000, do paciente EDILSON BASTOS PINHEIRO.

Alega que o Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, do Núcleo de Inteligência Policial-NIP, e do Núcleo de Apoio à Investigação-NAI/Baixo Tocantins, representou perante o Juízo da Vara de Igarapé-Miri, pela prisão preventiva dos Pacientes, dentre outros, com base em um Relatório de interceptação telefônica que apurou o tráfico de drogas no Município, através da Operação Vento Norte. Assim, na data de 04.07.2020, o Juízo decretou a prisão preventiva dos Pacientes, por entender comprovados a materialidade do delito e os indícios de autoria, argumentando que as transcrições das conversas captadas durante a interceptação narram com riquezas de detalhes a empreitada criminosa, que tem como suspeitos os Pacientes, demostrando uma organização para a prática do tráfico de drogas, no munícipio de Igarapé-Miri.

Assevera ainda que é
portador do vírus HIV
, conforme Laudos. Por si só, o quadro de saúde do requerente já
se encontra extremamente debilitado
, de forma que, se posto em meio a aglomerações de outros detentos, ou até mesmo isolado, sem o devido tratamento adequado, correrá grande risco de ter piora considerável e evoluir a óbito. Ademais, com a doença acima referida, o sentenciado se enquadra em
grupo de risco para a pandemia do COVID-19
, mais conhecido por corona vírus, que vem se disseminando com rapidez desenfreada no território brasileiro, e que, caso acometa os centros penitenciários, contaminará detentos em massa.

Afirma que
o paciente é pai de 01 (um) menor de apenas 10 (dez) meses de vida
, sendo ele, portanto, imprescindível aos cuidados do menor, como da mesma forma, é o único responsável pelos cuidados com a mesmo, filho menor este, que sempre esteve, sob seu total cuidado e zelo.

Aduz que
a decisão carece de fundamentação
, se mostrando deveras desproporcional quando da análise da situação isolada do mesmo, que tivera, sua liberdade ceifada de forma arbitrária e descabida, em se considerando a inexistência de qualquer fato que demonstre que sua liberdade é um risco à ordem ou segurança pública.

Por fim, alega que o Desembargador Mairton Marques Carneiro proferiu decisão no habeas corpus nº 0811496-31.2020.8.14.0000, concedendo a substituição da prisão preventiva do nacional Edilson Bastos Pinheiro por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, e que os fatos são idênticos aos do Paciente Alenquer, que é acometido de doença grave (HIV), tem parecer favorável do Ministério Público em seu processo de origem, é acusado dos mesmos fatos que originou o processo de Edilson, oriundos do mesmo Relatório Policial e Operação Investigativa, devendo ser
o benefício da prisão domiciliar
, que fora concedido ao paciente Edilson Bastos Pinheiro,
estendido ao ora paciente Alenquer Farias da Silva
.

Por esses motivos, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus com a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ao Paciente ALENQUER FARIAS DA SILVA, com aplicação de medidas cautelares, com fulcro no art. 319 do CPP, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O
writ
foi redistribuído, diante do afastamento funcional desta Relatora, recaindo à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 3º, do RITJE/PA), se reservou a apreciar a liminar após as informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) Em 01.07.2020 o Delegado da Polícia Civil, do núcleo de apoio à investigação NAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação da prisão preventiva de ALENQUER FARIAS DA SILVA, e outros representados, em razão indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da custódia cautelar. Narra a autoridade policial que ALENQUER FARIAS DA SILVA, ora paciente, estaria atuando ativamente no comercio ilegal de drogas neste município de Igarapé-Miri, em parceria com seus filhos “Molequinho”, “Anderson”, “Alexandre”, e outros representados, sendo um dos grandes fornecedores de drogas da cidade. No dia 04.07.2020 foi decretada a prisão preventiva ALENQUER FARIAS DA SILVA, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de garantia da Ordem Pública. Em 17.09.2020 foi indeferido pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar apresentado em favor de ALENQUER FARIAS DA SILVA, eis que não demonstrou preencher os requisitos legal para a concessão do benefício. No dia 30.11.2020 foi recebida a denúncia, em desfavor de ALENQUER FARIAS DA SILVA, ora paciente, e outros denunciados, bem como rejeitada a exceção de incompetência apresentada pelo acusado.

Em 30.11.2020 foram prestadas informações nos autos do HC nº 0811637- 50.2020.8.14.0000 do paciente ALENQUER FARIAS DA SILVA. No dia 04.12.2020 o acusado ALENQUER FARIAS DA SILVA, ora paciente, apresentou resposta escrita à acusação. Por fim, informo que os autos encontram-se em Secretaria, aguardando a citação de alguns acusados, bem como a apresentação de resposta escrita à acusação pelos mesmos. (...)”.

Em 18.12.2020, a Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, indeferiu a liminar e determinou o retorno dos autos a minha Relatoria, conforme ID 4213927.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que quanto

a
prevenção apontada pelo impetrante
, vejo que não merece prosperar, pois muito embora a tal Operação Policial denominada Operação Vento Norte, gerou números de inquéritos e Ações Penais diferentes, vejamos:

- O IPL nº00524/2020.100006-9 gerou a Ação Penal Nº 0001601-13.2020.8.14.0022, onde figura o paciente EDILSON BASTOS PINHEIRO.

- O INQUÉRITO POLICIAL Nº 00524/2020.100007-3 gerou a Ação Penal Nº 0001582- 07.2020.8.14.0022, onde figura o ora paciente
ALENQUER FARIAS DA SILVA
.

Assim, em atenção ao que estabelece o art. 119, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
“serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”
, vejo que não há que se falar em prevenção no presente caso.

Passemos ao mérito do
writ
.

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem impetrada.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de fundamentação do decreto preventivo.

Requer ainda,
a prisão domiciliar uma vez que o paciente é portador do vírus HIV
, bem como
por possuir filho menor que necessita de seu auxílio
.

Por fim,
pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto
a alegação de
ausência de fundamentação do decreto preventivo
,
cumpre inicialmente esclarecer, que o paciente teria supostamente cometido
crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico.

Outrossim, a prisão preventiva decretada pelo Magistrado
a quo
, está suficientemente motivada e fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, vejamos:

“(...)
2.0 A respeito do investigado ALENQUER FARIAS DA SILVA Um dos fornecedores de drogas do MANOEL MOLEQUINHO é o seu próprio pai, o ALENQUER FARIAS DA SILVA. O investigado, agora, em tela, se revela um dos maiores vendedores de drogas de diversas espécies. Existem indícios de que ele fornece para algumas regiões e sua atividade criminosa excede os limites do estado do Pará. O investigado foi preso preventivamente em 2018 (tráfico de drogas), no entanto, seu alvará saiu 15 (dias) depois. Posteriormente, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, novamente, e convertida em prisão preventiva, e, atualmente, cumpre prisão domiciliar. No diálogo que se apresenta, o seu filho mantém contato com o objetivo de adquirir drogas para revenda, e seu pai revela que não é a primeira compra que o MOLEQUINHO faz, o que demonstra a prática do crime em associação. O referido investigado, além de ter envolvimento contumaz com o tráfico de drogas, ele também comercializa armas de fogo – no diálogo abaixo, se trata de uma Pistola.

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o pleito merece prosperar. Acerca da prisão preventiva, o Código de Processo Penal prevê: Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais em comento, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei, decretar a prisão preventiva, no curso da ação penal, ou mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal. Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese fática em comento, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante, autoridade policial, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato. Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, tais como interceptação telefônica com autorização judicial, realizada nos aparelhos celulares do acusados, , mas principalmente ao transcrições das conversas captadas durante a interceptação, que narram com riquezas de detalhes a empreitada criminosa, que tem como suspeitos os oras representados, demostrado uma organização para a prática do tráfico de drogas, no munícipio de Igarapé-Miri. Por seu turno, relativamente à autoria delituosa, bastante claro é o magistério de Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo Penal, Saraiva, 21a edição, 3o vol., 1999, p. 470): Ao lado da prova da existência do crime, exige a lei ‘indícios suficientes da autoria’, como condição indispensável, também, para decretação da medida excepcional. Não se trata, quando a lei fala em ‘indícios suficientes de autoria’, de prova levior, nem de certeza, mas daquela probabilidade tal que convença o Magistrado. Explica Frederico Marques que a expressão indício suficiente tem o sentido de probabilidade suficiente e não a de simples possibilidade de autoria (cf. Estudos de direito processual penal em homenagem a Nélson Hungria, p. 129).

(...)

No caso em tela, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, proferido ao alvedrio do princípio in dubio pro reo, na feliz observação de Damásio E. de Jesus, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, referida na obra Código de Processo Penal Anotado, Editora Saraiva, 16a edição, 1999, p. 218: O juiz pode empregar o princípio ‘in dubio pro reo’ para condenar ou absolver o réu, não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF, RTJ 64/77). Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva. (periculum libertatis) Observa-se, no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público,
que resta cogente a necessidade de manter a
conveniência da instrução criminal
, ou seja, se permanecer em liberdade, há fortes indícios de que os oras representados continuarão a pratica o crime de tráfico na região, pois esse tipo de delitos tem sido frequente e reproduz outros delitos como homicídio e roubo na cidade, de maneira que ameaçam as vítima e seus familiares, atrapalhando consideravelmente a instrução criminal, razão pela qual devem ser segregados do convívio com a sociedade. Presente também o requisito atinente a
garantia da ordem pública
, ou seja, se permanecer em liberdade, há imenso risco de reiteração criminosa por parte do ora representados, que, ao menos indiciariamente, continuou praticando o crime de tráfico que é intenso na cidade de Igarapé-Miri, trazendo sérios prejuízo de ordem econômica, social e estrutural para famílias desta localidade, cooptando mulheres e jovens para o mundo tráfico, mediante grave ameaça, razão pele qual deve ser decretada sua custódia cautelar.
Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos. Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa. (...)”.

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social, pois conforme decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente supostamente é grande fornecedor de drogas no Município de Igarapé-Miri e que já responde pelo crime de tráfico de drogas em outro processo.

Há, portanto, que se preservar a ordem pública, bem como, conveniência da instrução criminal, uma vez que os municípios paraenses já sofrem bastante com o tráfico de drogas, que vem se alastrando de forma deletéria e assustadora, com atuação de facções em alguns casos, então urge que a Justiça tome as providencias cabíveis, conforme fez o juízo
a quo
.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Já quanto ao pedido de
prisão domiciliar uma vez que o paciente é portador do vírus HIV
, vejo
que não há nos autos qualquer tipo de evidência de que o paciente se encontra com sua saúde debilitada, a ponto de inviabilizar qualquer tratamento na unidade prisional em que se encontra segregado, como também, inexiste qualquer comprovação nos autos de que ele não estaria recebendo o tratamento adequado ou que o estabelecimento prisional não pudesse fazê-lo.

Colaciono decisão do Magistrado
a quo
, em relação ao pedido de prisão domiciliar:

II – Do pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar em favor ALENQUER FARIAS DA SILVA (id. 18481144)

Trata-se de pedido de substituição de prisão preventiva por prisão apresentado em favor de
ALENQUER FARIAS DA SILVA
, sob a alegação de ser portador de doença grave, com base no art. 318, II, do CPP, bem como sob a alegação de que seria pai e único responsável por seu filho menor de 12 anos, com fulcro no art. 318, VI, do CPP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (id. 18787279).

Vieram os autos conclusos.

Passo a decidir.

Esclareça-se inicialmente que a prisão domiciliar é medida excepcionalíssima, e consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial (art. 317 do Código de Processo Penal).

Com efeito, o inciso II do art. 318 do Código de Processo Penal autoriza o Juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar do acusado custodiado extremamente debilitado por doença grave, in verbis:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

De acordo com o RENATO BRASILEIRO (Manual de Processo Penal, 7. ed., Ed. JusPodivm, 2019, pág. 1051), ao abordar a hipótese do art. 318, II, do CPP: não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência.

Compulsando os autos, verifica-se que
o acusado não logrou êxito em comprovar que se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não haveria tratamento adequado no estabelecimento penal, a fim de se permitir a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Ao contrário os documentos colacionados pelo Requerente indicam que a doença relatada encontra-se controlada, e vem recebendo tratamento de forma adequada, o que implica dizer que não há risco acentuado para o Corona Vírus.

Ressalte-se que a Jurisprudência, à luz do parágrafo único do art. 318 do CPP, é pacífica no sentido de se afirmar ser indispensável a demonstração cabal do estado de extrema debilidade do custodiado, e de que o tratamento médico de que necessita não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: STF, HC nº 144.556/DF; HC nº 131.905/BA.

Em relação ao pedido de substituição por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, verifica-se que o Requerente não demonstrou satisfatoriamente
que é o único responsável pelos cuidados de seu filho
, pelo que não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do inciso VI c/c parágrafo único, ambos do art. 318 do CPP.

Destaque-se também que emerge dos autos que o Requerente seria grande fornecedor de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, fazendo parte de grupo criminoso ligado à Facção Comando Vermelho. Além disso, o Requerente já responde a outro processo (
ação penal nº 0011828-47.2019.8.14.0006
), por crime da mesma natureza, o que representa risco de reiteração delitiva, e reforça a necessidade de manutenção de sua prisão, a fim de que não venha cometer novos crimes.

Diante do exposto, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de substituição por prisão domiciliar do acusado
ALENQUER FARIAS DA SILVA
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão
. (grifo nosso).

Outrossim, em análise aos documentos acostados aos autos, observa-se que o paciente, tem recebido atendimento ambulatorial sempre que necessita, inclusive recebendo os remédios necessários para seu tratamento, conforme Formulário de Solicitação de Medicamentos – Tratamento (ID 4141622).

Colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO TENTADO. REGIME FECHADO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Recomendação n. 62 do CNJ enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações.
Apesar de o agravante ser portador de HIV, de acordo com os elementos dos autos, não há nos autos comprovação de que a saúde do paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de prevenção ao Covid-19.

2. O agravante cumpre pena pelo crime de roubo tentado, o qual envolve grave ameaça e violência à pessoa, circunstâncias que impedem a colocação em prisão domiciliar nos termos da Recomendação 62/CNJ.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 626.052/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

É o mesmo entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE (AIDS). PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ASSEGURADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS OBSERVADOS. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência pátria, em situações excepcionalíssimas, tem admitido à concessão de prisão domiciliar a réus portadores de doenças graves, desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada nos presídios em que se encontram segregados;

2. Não há que se falar em direito subjetivo ao benefício da prisão domiciliar, ainda que acometido de doença grave, mormente quando lhe vem sendo prestada a devida assistência médica em hospital local;
3. Ordem denegada. Decisão unânime. (596329, 596329, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-05-03).

No mais, a Recomendação Nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não impõe a soltura, substituição ou conversão automática e genérica para todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, sendo, em verdade, apenas uma recomendação dirigida aos magistrados com competência para a fase de conhecimento, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia.

De outra banda, as medidas preventivas estão sendo adotada nas unidades prisionais, visando evitar a contaminação em massa da população carcerária, a qual, a propósito, não detém a exclusividade no risco de contaminação, estando todos os grupos da sociedade sujeitos ao mencionado risco definido pela Organização Mundial de Saúde – OMS.

Ademais, o cenário atual, que já se encontra com um certo controle pelas autoridades competente, embora ainda preocupante, não pode significar um salvo-conduto indiscriminado e irrestrito para toda população carcerária brasileira, sob pena de desvirtuar a própria lógica do sistema, com a disseminação desenfreada da doença e o risco de caos social.

Dessa maneira, desaconselhável colocar o paciente em liberdade na situação processual em que se encontra, bem como pela necessidade da prisão preventiva.

Outrossim,
o fato de ter o paciente filha menor não enseja prisão domiciliar
, uma vez que é cediço que a conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar é uma faculdade do juiz, por isso, pode ser concedida desde que reste comprovado satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 318 do CPP, sendo insuficiente a mera alegação de que possui tal direito.

Ocorre que o inciso VI, do art. 318 do CPP, diz que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem,
caso seja o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos de idade incompletos.

Outrossim, não há nos autos nenhuma informação de que a menor se encontra sob cuidados de desconhecidos ou em eventual vulnerabilidade, supondo-se, portanto, que a filha está sob os cuidados da mãe.

Vejamos entendimento jurisprudencial desta E. Corte, neste sentido:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL E PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. POR SER PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO MENOR, IMPRESCINDÍVEL AOS SEUS CUIDADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Decisão unânime.

1. Versando a espécie sobre reiteração de pedido de habeas corpus pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0809929-62.2020.8.14.0000), inviável o seu conhecimento;

2. Excesso de prazo para formação da culpa não configurado. O processo apresenta tramitação regular: a prisão foi convertida em preventiva, em 06/09/2020, a denúncia foi oferecida no dia 14/09/2020, e devidamente recebida. De acordo com as informações da autoridade coatora, atualmente o processo se encontra acautelado em secretaria, aguardando a resposta à acusação do paciente para designação da audiência instrutória. O juízo coator não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

3. Em que pese a comprovação de que o coacto é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, atualmente com 05 (cinco) anos, a impetração não logrou comprovar eventual vulnerabilidade da criança ou que a presença do genitor é imprescindível aos cuidados do filho
, ao contrário, no momento da prisão em flagrante delito, durante a madrugada, o coacto estava em um bar, praticando, em tese, tráfico de drogas, e não na companhia do filho. Descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão preventiva.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

5. Decisão unânime.
(4429507, 4429507, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-01-29). (grifo nosso).

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 02 de março de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2021